Tribunal: TJMT
Processo: 1017725-07.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017725-07.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RICARDO SALDANHA SPINELLI - CPF: 027.163.361-13 (ADVOGADO), PIRAN- SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 37.484.789/0001-03 (AGRAVANTE), PIRAN PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.931.446/0001-89 (AGRAVANTE), EMERENCIANO BAGGIO E ASSOCIADOS ADVOGADOS - CNPJ: 59.014.100/0001-10 (AGRAVADO), ADELMO DA SILVA EMERENCIANO - CPF: 055.641.968-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL INEXIGÍVEL E INEXEQUÍVEL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – NÃO CABIMENTO – ILEGITIMIDADE PASSIVA - EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO - – INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR – DESNECESSIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 410 DO STJ – SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA POR PERCENTUAL DE FATURAMENTO DA EMPRESA – MEDIDA EXCEPCIONAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A questão acerca da fixação dos honorários é matéria que deveria ter sido combatida a tempo e modo cabíveis, o que não ocorreu.

II – A presente execução tem como substrato a sucumbência no processo de impugnação ao crédito, onde não houve qualquer substituição processual das agravantes pela cessionária, de modo que a cessão de crédito ocorrida posteriormente à condenação, que se deu em 29/08/2014, não implica em substituição das agravantes no polo passivo da demanda executiva.

III - A planilha apresentada pelo exequente/agravado para instruir a demanda executiva, embora concisa, indica suficientemente os dados que as agravantes alegam nela inexistentes.

IV - Com a entrada em vigor do atual Código de Processo Civil, está superado o entendimento consolidado por meio da Súmula 410 do STJ, já que o legislador entendeu ser dispensável a intimação pessoal do devedor, bastando que sua intimação ocorra por meio do Diário da Justiça, na pessoa do advogado constituído nos autos, nos termos do art. 513, § 2º, inciso I, da legislação processual.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PIRAN – SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL LTDA e PIRAN PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA, com o fito de suspender a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de nº 0022893-64.2009.811.0041, manejado por EMERENCIANO BAGGIO E ASSOCIADOS ADVOGADOS, rejeitou a impugnação respectiva.

Para tanto, as agravantes alegam que a execução deve ser extinta, já que os honorários sucumbenciais, em decorrência do princípio da causalidade, deveriam ser arcados por ambas as partes, diante da existência de evidente erro material na sentença que os fixou.

Salientam que entabularam instrumento de cessão de crédito e outras avenças com a empresa Conjuncel Construtora Jauru Civil e Elétrica Ltda, tendo como interveniente anuente a empresa Curtume Jangadas S/A e, no documento, cederam e transferiram àquela o saldo devedor do crédito informado na recuperação judicial do Grupo Redenção, razão pela qual não podem figurar no polo passivo da execução.

Ponderam que há excesso de execução, uma vez que o exequente, ora agravado, deixou de instruir o pedido de cumprimento de sentença com memória discriminada do cálculo, à revelia do que preceitua o art. 524 do Código de processo Civil.

Aduzem, ainda, que sequer foram intimadas pessoalmente para o cumprimento da ordem judicial, o que vai de encontro ao teor da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, que exige a intimação na pessoa do destinatário da ordem judicial e não na do advogado.

Requerem, subsidiariamente, a substituição da penhora por percentual de faturamento da empresa, ressaltando que o não acolhimento do pleito acarretará o levantamento de valores indisponibilizados e prejuízos irreparáveis.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 55569478).

Contrarrazões da parte agravada pugnando pelo desprovimento do recurso à id. 57526471.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelas agravantes.

Em suma, as agravantes sustentam a inexigibilidade e inexequibilidade do título executivo em decorrência do princípio da causalidade, argumentando que os ônus sucumbenciais deveriam ser arcados por ambas as partes; acentuam a sua ilegitimidade passiva em face da cessão de crédito informado nos autos da recuperação judicial do Grupo Redenção; alegam excesso de execução devido à ausência de memória discriminada do cálculo que instruiu a demanda executiva; e, afirmam que é nula a execução, tendo em conta que não foram intimadas pessoalmente para o pagamento de do débito, consoante Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça. Subsidiariamente, requerem a substituição da penhora por percentual de faturamento da empresa, sob a alegação de que os valores constritos são indispensáveis para as suas atividades.

Todavia, a argumentação não se sustenta.

Para subsidiar a alegação de inexigibilidade e inexequibilidade do título, as agravantes sustentam que a sentença que julgou improcedente a impugnação ao crédito, apresentada em sede de recuperação judicial, deveria ser alterada para que em sua parte dispositiva constasse que o feito foi extinto por perda superveniente de interesse processual e não que ele foi julgado improcedente, o que afastaria a condenação aos honorários advocatícios em razão do princípio da causalidade.

Ocorre que a questão acerca da fixação dos honorários é matéria que deveria ter sido combatida a tempo e modo cabíveis, o que não ocorreu.

Consigne-se que somente determinadas matérias poderão ser debatidas em sede de impugnação, de acordo com o art. 525 do Código de Processo Civil, sendo certo que o mérito de sentença já transitada em julgada não se inclui no rol do referido artigo e, consequentemente, não poderá ser analisado nesta seara.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO - COISA JULGADA - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE.
Tendo transitado em julgado a decisão que fixou honorários advocatícios, proferida pelo E. STJ em sede de recurso especial, incabível sua rediscussão em impugnação ao cumprimento de sentença
”. (TJ-MG - AI: 10000200212587001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 31/05/0020, Data de Publicação: 10/06/2020) (g.n.)

Assim, condenadas ao pagamento dos honorários à parte adversa e não havendo notícia da interposição de recurso contra a decisão condenatória, que inclusive já transitou em julgado, não há como rediscutir a fixação dos honorários em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada.

O argumento de que o saldo devedor do crédito informado na Recuperação Judicial do Grupo Redenção foi objeto de cessão de crédito para a empresa Conjuncel Construtora Jauru Civil e Elétrica Ltda em 26/01/2015 e, por isso, deslegitimaria as agravantes para figurarem no polo passivo da execução também não se sustenta.

É que, conforme bem ponderou o magistrado de base, a presente execução tem como substrato a sucumbência no processo de impugnação ao crédito, onde não houve qualquer substituição processual das agravantes pela cessionária, de modo que a cessão de crédito ocorrida posteriormente à condenação, que se deu em 29/08/2014, não implica em substituição das agravantes no polo passivo da demanda executiva.

Também não há falar-se em excesso de execução, pois a planilha apresentada pelo exequente/agravado (id. 55049963 – Pág. 22), embora concisa, indica suficientemente os dados que as agravantes alegam nela inexistentes.

Ademais, o fato de as agravantes não terem apontado o valor que entendem devido mediante apresentação da respectiva memória de cálculo, por si só, já autorizaria a rejeição liminar da impugnação, consoante dispõe os §§ 4º e 5º do art. 525 do Código de Processo Civil.

Outrossim, o contexto dos autos não demonstra qualquer irregularidade na intimação das devedoras, ora agravantes, para pagamento do débito.

É que, com a entrada em vigor do atual Código de Processo Civil, está superado o entendimento consolidado por meio da Súmula 410 do STJ, já que o legislador entendeu ser dispensável a intimação pessoal do devedor, bastando que sua intimação ocorra por meio do Diário da Justiça, na pessoa do advogado constituído nos autos, nos termos do art. 513, § 2º, inciso I, da legislação processual.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

“
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 1.132.325/RS (2017/0165846-0) RELATOR: MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO (...) 5. Note-se que houve a intimação pessoal da parte devedora, a qual foi atendida por Oficial de Justiça, conforme consta do mandado de intimação juntado aos autos à fl. 104, tendo sido certificado pelo meirinho o cumprimento deste. 6.
Ademais, cabe destacar que, com o advento do novel CPC, a precitada súmula restou, em tese, revogada pela aplicação do art. 513, § 2º, inciso I, do novel CPC, sendo suficiente para incidência da pena pecuniária a intimação do procurador da parte devedora mediante o diário oficial
”.
(STJ - AREsp: 1132325 RS 2017/0165846-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 04/09/2017)

E desta Corte:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA DE DESPROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE ACOLHEU APENAS PARCIALMENTE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA DO CONDENADO À OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA INCIDÊNCIA DE MULTA COMINATÓRIA – DESNECESSIDADE
– EXORBITÂNCIA DO VALOR ACUMULADO DAS ASTREINTES – IRRELEVÂNCIA – ALEGAÇAÕ DE OMISSÃO QUANTO À NECESSIDADE DA CONDENAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER – MATÉRIA SEPULTADA PELO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA TERMINATIVA DO PROCESSO DE CONHECIMENTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE A APLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 410 DO STJ – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1.
“
Segundo entendimento do STJ, após a vigência da Lei n. 11.232/2005, é desnecessária a intimação pessoal do executado para cumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença, para fins de aplicação das astreintes
. Precedentes” (STJ – 2ª Turma – AgInt no REsp 1604605/MG – Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO – j. 05/12/2017, DJe 12/12/2017)
. 2. O eg. STJ consolidou o entendimento de que a “boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza” e, portanto, não serve para a parte embargante “obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável” (STJ – 6ª Turma – EDcl no REsp 440.106/RJ – Rel. Min. CELSO LIMONGI – j. 17/06/2010, DJe 23/08/2010). 3. A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição
”. (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10026205820188110000 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 29/01/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 05/02/2019)

No mesmo sentido, a jurisprudência dos tribunais pátrios:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO LÓGICA. INEXISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES.
INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. ADVOGADO. ART. 513, § 2º, I, CPC.
INTIMAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. NECESSIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ADEQUAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1.Apelação interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença. 1.1. A apelante alega que a impugnação ao cumprimento de sentença é intempestiva e houve preclusão,
bem como que a intimação para o cumprimento da obrigação de fazer não é pessoal, mas sim por publicação pelo diário oficial (art. 513, § 2º, I, CPC), ficando superada a súmula 410 do STJ.
2.Não há se falar em intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença tendo em vista que a intimação para o pagamento do débito foi disponibilizada no diário oficial de 25/07/16 e a impugnação foi protocolada dia 10/08/16, ou seja, antes do final do prazo, que ocorreria em 17/08/16. 3. Inexiste preclusão lógica ou consumativa uma vez que as mencionadas petições informam o cumprimento da obrigação de fazer e não de pagamento, portanto, é totalmente compatível a apresentação posterior de impugnação a esta última. 4. Com o advento do art. 513, § 2º, inc. I, do novo CPC, no cumprimento de sentença, o devedor deverá ser intimado por seu advogado mediante publicação no Diário da Justiça para o cumprimento de qualquer mandamento obrigacional contido em provimento judicial. 5.
Descabe se falar, também, em intimação pessoal das demandadas para o cumprimento da multa cominatória, na forma da Súmula 410 do STJ. A jurisprudência consolidada na citada súmula se refere ao CPC/73, e se aplica apenas às execuções iniciadas sob a égide do antigo código
.
6. Nesse sentido, o STJ já se manifestou: (...) 10. Apelo improvido
”. (TJ-DF 20170110280383 DF 0017585-08.2014.8.07.0001, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 07/02/18, 2ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 20/02/18 . Pág.: 208/234)

Registre-se, por fim, que o pedido subsidiário manejado pelas agravantes, de substituição da penhora por percentual de faturamento da empresa, também não encontra guarida, já que, além da penhora sob o faturamento ser medida excepcional, a indisponibilidade do montante ao qual pretendem o levantamento ocorreu há mais de dois anos, o que retira o caráter de indispensabilidade dos valores constritos para o desenvolvimento das suas atividades.

De outra feita, ausentes os pressupostos necessários à caracterização da litigância de má-fé, elencados no artigo 80 do Código de Processo Civil, descabida a condenação a tal título, a que se refere o artigo 81 do referido digesto, requerida em sede contrarrecursal.

Diante de tais considerações, a decisão agravada não merece qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020